Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, o restabelecimento dos corretos parâmetros delineados na r. sentença apelada, ou seja, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas aos servidores públicos ativos e inativos, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação, no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização dos exames de admissibilidade dos recursos interpostos ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007296-38.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ALICE RISSI TOMAZINI, TERESA NOBUKO ABE HIGA, DEOLINDA RODRIGUES
CORREDATO, MARIA CARMELITA DE FREITAS, LUIZ DEVITTE GOMAR, DIRCE
DE SANTIS GOMAR, MILTES CONTI, ADAIR LUIZA DE FREITAS, MADALENA
APARECIDA D' ARRUIZ ROSSITO, MARCELO TSUYOSHI TAKAHASHI, ELZA
NAIR SILVA e YOU YAZAWA, são apelados/apelantes FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização dos exames de admissibilidade dos recursos interpostos
ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1007296-38.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES / APELADOS: ADAIR LUIZA DE FREITAS, ALICE RISSI TOMAZINI, DEOLINDA
RODRIGUES CORREDATO, DIRCE DE SANTIS GOMAR, ELZA NAIR SILVA, LUIZ DEVITTE
GOMAR, MADALENA APARECIDA D' ARRUIZ ROSSITO, MARCELO TSUYOSHI TAKAHASHI,
MARIA CARMELITA DE FREITAS, MILTES CONTI, TERESA NOBUKO ABE HIGA e YOU
YAZAWA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADAS / APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
VOTO No 9.319
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO

RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICAÇÃO DOS
PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS
MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA
COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As
orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral,
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ,
em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, o restabelecimento dos corretos
parâmetros delineados na r. sentença apelada, ou seja, a utilização
do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no
período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido
pagas aos servidores públicos ativos e inativos, em razão do
caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo
dos juros moratórios, contados a partir da citação, no momento da
liquidação do julgado (CPC, art. 509) V. Acórdão proferido em
desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ
Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização dos
exames de admissibilidade dos recursos interpostos ainda
pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara deu
provimento aos recursos voluntários de apelação dos autores ADAIR LUIZA DE
FREITAS, ALICE RISSI TOMAZINI, DEOLINDA RODRIGUES CORREDATO, DIRCE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
3
SANTIS GOMAR, ELZA NAIR SILVA, LUIZ DEVITTE GOMAR, MADALENA
APARECIDA D' ARRUIZ ROSSITO, MARCELO TSUYOSHI TAKAHASHI, MARIA
CARMELITA DE FREITAS, MILTES CONTI, TERESA NOBUKO ABE HIGA e YOU
YAZAWA (fls. 128/137), e das rés FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (fls. 138/142), bem como deu parcial
provimento à remessa necessária admitida neste Egrégio Tribunal (fls. 163), conforme
restou decidido pelo V. Acórdão de fls. 161/167, para reformar parcialmente a r. sentença
de fls. 102/126, que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos dos autores (fls.
01/07), “para o fim de condenar o que traz em si a declaração ao direito subjetivo
respectivo do(a)(s) autor(a)(es) a(s) ré(s) a recalcular o(s) adicional(is) de tempo de
serviço concedido(s) ou cujas condições para a concessão foram implementadas até a
Emenda Constitucional no 19/1998 (ou mesmo posteriormente, mas apenas para
inclusão na sua base de cálculo, além das verbas que já a integram e quanto às
vantagens já extintas por incorporação ao padrão de vencimentos até a respectiva
extinção, de verbas que representem efetivamente aumentos gerais de vencimentos nos
termos da fundamentação exposta e conforme se apurar em execução, ressalvada neste
caso apenas, o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal) de modo que, excluída
a sexta-parte e/ou outra vantagem cuja forma de cálculo já abarque o próprio quinquênio,
sua base de cálculo inclua não apenas o respectivo vencimento do(s) cargo(s) que
ocupa(m) [ou ocupou(aram) em sendo inativo(s)], mas também quaisquer outros
acréscimos (ainda que extintos, mas pagos até cinco anos anteriormente ao ajuizamento
da ação como, verbi gratia, a gratificação geral e a vantagem pessoal) pagos a título ou
por fundamento diverso de caráter não eventual (o que, em realidade, sequer ocorrerá
em se cuidando de servidor inativo ou pensionista), bem como para condená-la(s) a
pagar-lhe(s) todas as diferenças em atraso com correção monetária desde as datas em
que se tornaram devidas na forma da fundamentação exposta e de juros de mora, aqui
nos termos da Lei Federal no 11.960/2009 (índice aplicável às cadernetas de poupança),
observada a prescrição quinquenal” (fls. 125/126). Condenou a rés, ainda por força de
suas preponderantes sucumbências
, ao pagamento das custas e despesas
processuais em reembolso e dos honorários advocatícios “que, ante a iliquidez da
condenação, serão arbitrados nos moldes do art. 85, § 4o, II, do CPC” (fls. 126).
Como já mencionado, contra a r. sentença de fls. 102/126,
tanto os autores (fls. 128/137), quanto as rés FESP e SPPREV (fls. 138/142),
interpuseram recursos de apelação, havendo sido contrarrazoado apenas o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
4
interposto pelas rés (fls. 145/155), que, por sua vez, deixaram transcorrer in albis o prazo
de resposta ao recurso dos autores (fls. 156), e julgados por esta Colenda Câmara (fls.
161/167), que também admitiu a remessa necessária em segundo grau (fls. 163), no que
aqui interessa para o deslinde do presente juízo de retratação, in verbis:
“Ação ordinária. Servidores públicos estaduais ativos e inativos.
Recálculo dos quinquênios. Quinquênios que devem incidir sobre
os vencimentos integrais, compreendido o salário base e as verbas
de caráter permanente, incorporadas ou não. Assunção de
Competência na Apelação 0087273-47.2005.8.26.0000. Tratando-
se de servidores inativos, não existem verbas transitórias, devendo
o adicional incidir sobre a totalidade dos proventos. Assunção de
Competência na Apelação Cível no 844.381.5/0-00. Ausência de
ofensa ao art. 37, XIV (alterado pela EC 19/98) da CF e à
Constituição Estadual, art. 115, XVI. Correção monetária e juros de
mora pelos critérios da Lei 11.960/09, observando-se o que for
decidido pelo STF quanto à Repercussão Geral (Tema no 810) no
RE 870.947. Sentença de parcial procedência. Recurso oficial
parcialmente provido. Recursos voluntários das partes providos”.
Onde se lê: “No tocante à correção monetária e juros de mora
aplicam-se os critérios da Lei 11.960/2009, a partir de sua
vigência, observando-se o que for decidido pela Suprema Corte
quanto à Repercussão Geral (Tema no 810) no RE 870.947 (STF
Plenário Rel. Luiz Fux j. 16.04.2015): (...) 'Na parte em que
rege a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano
efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 ainda não foi objeto de pronunciamento
expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua
constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor'. (...)
Pagará as rés as parcelas atrasadas referentes à diferença
decorrente do recálculo ora determinado, observando-se a
prescrição quinquenal que alcança as parcelas anteriores a 5 anos
do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária, a
contar dos respectivos vencimentos das parcelas, pelos critérios
da Lei 11.960/2009, e juros de mora a partir da citação pelos
índices de juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F, da
Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009), observando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
5
se o que for decidido pelo STF quanto à Repercussão Geral (Tema
no 810) no RE 870.947” (TJSP, Ap no 1007296-38.2016.8.26.0053,
rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 07.03.2017) (fls. 161/167) (g.n.).
Sendo assim, foram interpostos recursos extraordinário (fls.
169/181) e especial (fls. 182/193) pelos autores, que, mais uma vez, não foram
respondidos pelas rés (cf. fls. 195).
E, por força de determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público (fls. 196/197), ambos os recursos interpostos pelos autores (fls.
169/181 e 182/193) restaram suspensos, “observada a inclusão pelo Plenário Virtual do
Supremo Tribunal Federal do Tema no 810 referente a Juros Moratórios Correção
monetária Lei 11.960/2009” (fls. 196), e visto que “a questão em debate nestes autos
insere-se no Tema no 905/STJ”, havendo o Ministro Mauro Campbell Marques declarado
“a necessidade de novo pronunciamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria, no regime estabelecido pelo artigo 543-C do revogado Código
de Processo Civil”, razão pela qual “determinou a suspensão dos recursos especiais que
tratem dessa controvérsia” (fls. 196/197).
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o atual e
eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC (fls. 199/201).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação objeto tanto do recurso extraordinário (fls. 169/181), quanto
do recurso especial (fls. 182/193), interpostos pelos autores , a r. sentença prolatada
em 28.07.2016 pelo V. Juízo de Direito da 14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
(fls. 102/126) corretamente estabeleceu que (i) a correção monetária incidirá, sobre
“todas as diferenças em atraso”, “desde as datas em que se tornaram devidas”, “na
forma da fundamentação exposta” (fls. 125), onde restou estabelecida a adoção do IPCA-
E (IBGE) (cf. fls. 122/124), pois “a Lei Federal no 11.960/2009 é inconstitucional quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
6
ao índice de correção monetária por ela prescrito” (fls. 122); e (ii) os juros incidirão “nos
termos da Lei Federal no 11.960/2009 (índice aplicável às cadernetas de poupança)” (fls.
125).
Lado outro, o V. Acórdão de fls. 161/167, proferido em
07.03.2017, alterando os parâmetros delineados na r. sentença de fls. 102/126,
determinou que “no tocante à correção monetária e juros de mora aplicam-se os critérios
da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, observando-se o que for decidido pela
Suprema Corte quanto à Repercussão Geral (Tema no 810) no RE 870.947 (STF
Plenário
Rel. Luiz Fux
j. 16.04.2015): '(...) na parte em que rege a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório
(i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal
Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor'” (cf. fls.
166).
In casu, em se tratando de condenação no pagamento de
verba remuneratória (vencimentos/proventos) aos autores, servidores públicos estaduais
ativos e inativos, forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810
do Excelso STF, transitado em julgado em 03.03.2020 (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art.
502), conforme o entendimento assente neste Egrégio Tribunal(1) (CPC, art. 927, III):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
(1) Vide, verbi gratia: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre tantos e
tantos outros julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
7
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
8
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
9
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
10
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
11
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 161/167 deve ser
alterado, restabelecendo-se os parâmetros adotados na r. sentença de fls. 102/126, visto
que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810), melhor
esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(2) já acobertados pelo manto da coisa
julgada (em 03.03.2020 e em 11.02.2020, respectivamente) pois não houve expedição
de precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos pela Corte Suprema), como,
inclusive, muito bem ressaltado pelo V. Juízo a quo (fls. 122), para que incida no
pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênios), devido aos autores, no
momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) a correção monetária com base no
IPCA-E, a partir das datas em que as verbas deveriam haver sido pagas, em razão do
caráter alimentar da dívida (princípio da restitutio in integrum), uma vez que os valores
em aberto compunham os vencimentos/proventos dos autores; e os juros de mora com
base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da
expressa finalidade de uniformização dos critérios para a atualização monetária de
condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da citação (ocorrida em 13.05.2016;
(2) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-38.2016.8.26.0053 -Voto no 9.319 -LFDS
12
cf. fls. 83/84).
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
161/167, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim
de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de
Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, melhor explicitada pelo
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905),
perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização dos exames de admissibilidade
dos recursos extraordinário (fls. 169/181) e especial (fls. 182/193) interpostos pelos
autores, nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator